Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004101-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO - CPF: 593.471.121-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. VÍCIO CORRIGIDO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).

Equívoco

de digitação
no corpo do texto da ementa
é considerada erro material.

2.
Declaratórios conhecidos e acolhidos
para corrigir erro material
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1004101-71.2023.8.11.0003

Embargante
:
ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A par
tereclamante
o
pôs Embargos de Declaração (ID 206586171/PJe2) em
face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
205674163/PJe2).

Sustentou que houve erro material
n
a
ementa
do aresto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
analisando
o
caso

conc
reto
, nota-se que
houve

simples
e
rro

material
em

relação

à
s

palavras-chave

constantes

na

ementa
do
acórdão
,
pois

deveria

constar

apenas

“
RECURSO C
ONHECIDO
E NÃO PROVIDO
”
,

contudo
,

constou

também

“
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
.

O
fato de se tratar de
mero
equívoco é evidente, ante
(i)
o resultado do julgamento,
(
ii
)
o
conteúdo do item 10 do aresto (
1
0. Recurso conhecido e não provido
), bem como
(
iii
)
a utilização de
súmula de julgamento
, que

manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
tão somente
para

excluir

as
palavras-chave

“
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
da ementa
do acordão
, passa
ndo el
a
a ter a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO/SOBRECARGA QUE CAUSA DANOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE UTILIZAR PROVA EMPRESTADA REFERENTE A SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

Não foi necessária a oitiva d
a parte contrária, tendo em vista que o erro material ora corrigido se trata de simples
equívoco de digitação
,
que
em nada altera o teor
e resultado
do julgado e nem tampouco traz prejuízo a qualquer das partes.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024